Tribunal: TJBA
Processo: 8006627-05.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8006627-05.2019.8.05.0000

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

PARTE RÉ: SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL e outros

Advogado(s):CARLOS HENRIQUE ROSA DE SOUZA

ACORDÃO

PETIÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PRÉVIA. FATOS E PEDIDOS DIVERSOS. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO AUSENTE DO JUÍZO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO DA CORTE. REJEIÇÃO. NO MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL VIA CAMINHÃO-PIPA AO CONJUNTO PENAL DE JUAZEIRO. REAJUSTE DA TARIFA. ABUSIVIDAD
E DO AUMENTO EM MAIS DE 200% DO QUE VINHA SENDO PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA.
ABUSIV
ID
A
DE

D
AS COBRANÇAS REALIZADAS A PARTIR DE JULHO/2017, COM BASE NO REAJUSTE AUTORIZADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 590/2016.
DIREITO À RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO INDEVIDO.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Petição Cível nº 8006627-05.2019.8.05.0000
, em que figuram, como Autor, o
ESTADO DA BAHIA
, e como Réus, o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
e
SAAE – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E SANEAMENTO AMBIENTAL,

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
suscitadas pelo Município de Juazeiro e, no mérito,
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS

para declarar abusiva as cobranças realizadas a partir de julho/2017, com base no reajuste autorizado pelo Decreto municipal nº 590/2016, mantendo-se
o valor de R$ 4,30 por m
3
pelo fornecimento de água potável por caminhão-pipa até novas regras sobre a tarifa e determinar a restituição dos valores pagos indevidamente
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 24 de fevereiro de 2021.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07